Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CCB. FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. REJEITADAS. PROPOSTA DE DIVISÃO DO FINANCIAMENTO EM 48 VEZES. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA PARA 60 VEZES. ASSINATURA DE CONTRATO. PROVA DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de documentos de forma extemporânea, por si só, não é motivo para negar conhecimento ao recurso.
2. O ônus da prova foi invertido por se tratar de relação consumerista. No entanto, caberia a Apelante a demonstração mínima do que foi alegado, o que não se verificou.
3. A Apelante não demonstra que teria sido induzida a erro ou que teria havido má-fé por parte da Apelada. Lado outro o contrato assinado se mostra bastante claro. Prevalece, portanto o pacta sund servanda.
4. Tendo em vista que a Apelada não realizou qualquer modificação no contrato de forma unilateral, sem o conhecimento e autorização da Apelante, não há o que se falar em resilição do contrato efetivamente celebrado.
5. Recurso desprovido. Sentença Mantida.